Tribunal: TJMT
Processo: 1024722-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024722-35.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO VEGGI ATALA - CPF: 700.715.481-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEI DE ARBITRAGEM. RESOLUÇÃO 05/2015/TP. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM COM ASSINATURA DAS PARTES. CONTROVÉRSIA LEVANTADA POR UMA DAS PARTES DO FEITO ORIGINÁRIO ACERCA DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. DECLÍNIO AO JUÍZO SUSCITANTE QUE DEVE SER MANTIDO. CONFLITO NÃO ACOLHIDO.

1- A Resolução no 05/2015/TP deste TJMT dispõe sobre a competência para processar e julgar Conflitos em decorrência da Lei de Arbitragem, atribuindo-a à 4a Vara Cível de Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 1o.

2- Caso em que existe contrato com a assinatura de ambas as partes, dando ciência da cláusula de arbitragem.

3- Parte requerida do feito originário que suscita matéria referente à arbitragem, requerendo o reconhecimento da incompetência do juízo suscitado, de maneira que há sim conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem que devem ser dirimidos nos termos da
Resolução no 05/2015/TP do TJMT
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1024722-35.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em que se pretende designar o juízo da
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para julgamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Pagas n. 1044952-77.2019.8.11.0041.

O juízo suscitante afirma que “
inexiste qualquer conflito decorrente da Lei de Arbitragem, apenas uma cláusula de convenção de arbitragem/mediação, aliás, a existência da referida cláusula, segundo o entendimento do STJ, não basta para atrair a competência do Juízo Arbitral, deve ocorrer à aquiescência do consumidor para sua aplicação, o que não ocorreu com a propositura da ação na Justiça Comum
”.

Declara que, “
sem a existência de conflito decorrente da Lei de Arbitragem, não há atração da competência desta Quarta Vara Cível para toda e qualquer questão, ainda que existente a cláusula arbitral, como determina a Resolução n. 02/2019 e como já decidido pelo TJMT e STJ no caso concreto
”.

Suscita o “
conflito negativo para que esse Egrégio Tribunal possa indicar qual o juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS no 1044952-772019.811.0041, distribuída originariamente em 07/10/2019, ao Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, e que não discute conflito decorrente da Lei de Arbitragem, mas sim rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
” (id. 152378174).

Em informações, o juízo suscitado alude que “o objeto dos autos é o contrato firmado e outorgado pelas partes no qual há cláusula arbitral, devendo o feito, portanto, ser submetido à apreciação pelo juízo arbitral da 4a ou 5a Vara Cível desta Capital” (id. 153628195).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, é pelo não acolhimento do conflito (id. 154958699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em que se pretende designar o juízo da
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para julgamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Pagas n. 1044952-77.2019.8.11.0041.

A Resolução no 05/2015/TP deste TJMT dispõe sobre a competência para processar e julgar Conflitos em decorrência da Lei de Arbitragem, atribuindo-a à 4a Vara Cível de Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 1o:

“Art. 1o - Atribuir a competência da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos: ‘Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a e 11a Varas Cíveis,
bem como processar e julgar privativamente os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem’
”.

O link em que consta a resolução, retirado do site do TJMT:

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/%C3%93rg%C3%A3o%20Especial/Publicacoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o_052015-_Compet%C3%AAncia_julgar_conflito_Lei_de_ArbitragemASSINADA.pdf
(acessado em 16/01/2023).

Na contestação apresentada no feito originário, a parte requerida dos autos em específico da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Pagas n. 1044952-77.2019.8.11.0041, a
GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA, levantou preliminar de incompetência do juízo suscitado, da
10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, justamente pela existência da convenção de arbitragem (id. 152380192, p. 86):

“[...] PRELIMINARMENTE: 3. Da incompetência deste juízo – existência de cláusula de mediação: Consoante preconiza o artigo 337, inciso X, do CPC,
cabe ao réu trazer ao juízo a convenção de arbitragem
,
conforme fora contrato celebrado entre as partes no contrato de compra e venda
abaixo colacionado: Deste modo, necessária se faz a observância da referida cláusula, e não só devido ao pacta sunt servanda , mas também pelos próprios princípios norteadores da nova processualística civil, os quais priorizam as formas alternativas de resolução de controvérsias. Não há que se falar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição na escolha livre e consciente dos contraentes pela adoção da arbitragem ou mediação, que é legítima e escorreita forma de solução de conflitos. A própria Lei de Arbitragem preserva a participação do Poder Judiciário para a anulação da sentença arbitral. Quanto à mediação, é um método pelo qual um terceiro imparcial ajuda as partes a encontrar uma solução aceitável para ambas. O mediador não julga, não compõe o litígio. Ele apenas estimula as partes a chegarem a um acordo. A mediação, além de apresentar alguns benefícios comuns à arbitragem, como a celeridade na pacificação do litígio e a confidencialidade, possui ainda outras vantagens como o fato de ser mais justa e produtiva. Por ser um mecanismo de autocomposição, a mediação tende, também, a aumentar a possibilidade de as partes manterem uma relação mesmo após o surgimento do conflito. Os métodos alternativos de solução de disputas são ferramentas essenciais na pacificação de litígios. A dinâmica e a complexidade das relações comerciais no mundo de hoje exigem que os operadores do direito busquem soluções adequadas para cada situação específica, para prevenir e resolver os litígios entre as partes. O Código de Processo Civil, em seu artigo 42, traz em seu corpo que as causas cíveis poderão ser processadas pelo juiz dentro do limite de sua competência, salvo se for instituído juízo arbitral, verbis: Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Por conseguinte, no § 6o, do artigo 337, do mesmo Código, dispõe que é obrigação parte Requerida trazer a existência da convenção, sob pena de aceitação tácita da jurisdição estatal, razão pela qual a Requerida manifesta no presente momento pela aplicação da convenção contratual firmada entre as partes. A doutrina já consolidou o entendimento de que ao se eleger uma cláusula arbitral ou de mediação, a competência inicial é do próprio árbitro ou tribunal arbitral, não eliminando a possibilidade de exame pelo Poder Judiciário posteriormente se uma das partes se sentir prejudicada. Nas palavras do jurista Didier: “Ela não elimina a possibilidade de exame pelo Poder Judiciário dessas questões ou torna esses temas imunes à apreciação do juiz estatal: apenas posterga a eventual análise deles para uma ação anulatória ajuizada pela parte que se sentiu prejudicada. Essa regra estabelece, pois, uma ordem cronológica eventual: na pendência de processo arbitral, a primeira análise tem de ser arbitral; em caso de reafirmação pelo árbitro ou tribunal arbitral da própria competência ou de julgamento improcedente da questão sobre inexistência, defeito ou ineficácia da convenção de arbitragem, a parte poderá, posteriormente à sentença arbitral, levar essa matéria para conhecimento do Poder Judiciário com eventual ajuizamento da ação anulatória do art. 33 da Lei de Arbitragem.”[1] Nesse sentindo é a jurisprudência pátria, com se verifica nas palavras do Ministro Luís Felipe Salomão, noResp 1.639.035: “A arbitragem, como importante mecanismo de solução de conflitos em que os litigantes buscam a terceira pessoa, o árbitro, para solução imparcial do litígio, tem como princípio norteador a autonomia da vontade das partes, que constitui o fundamento nuclear, e autoriza os contratantes a submeter seus litígios à arbitragem. Neste ponto não há vacilo na doutrina especializada. Em verdade, diante da importância que a autonomia da vontade das partes assume dentro do instituto da arbitragem, qualquer análise sobre a possibilidade de se estender os efeitos de uma cláusula compromissória arbitral para posteriores contratos coligados, estes últimos com cláusula de eleição de foro, deve necessariamente perpassar pela investigação da vontade das partes.” (grifamos)
Por essa razão, imperioso se faz o reconhecimento da necessidade de efetivação da referida cláusula, de forma a atender primeiramente ao acordado contratualmente
.[...]”.

Por isso, o juízo suscitado proferiu a seguinte decisão, de redistribuição ao suscitante:

“Visto.

A parte ré, em sede de contestação, alegou a existência de convenção de arbitragem (Id. 26105840).

Considerando que há cláusula arbitral (cláusula décima segunda - Id. 24711303, pág. 15) submetendo a solução de conflito decorrente do contrato ao juízo arbitral, e ainda as Resoluções n. 5/2015/TP e 12/2015/TP, que atribuíram à 4a e 5a Vara Cível a competência para processar e julgar todos os processos decorrentes da Lei de Arbitragem, encaminhe-se este processo para a devida redistribuição.

Cumpra-se.”
(id. 152380192, p. 170).

Em suas razões, o suscitante alega, sobre a arbitragem, que “
deve ocorrer à aquiescência do consumidor para sua aplicação,
o que não ocorreu
com a propositura da ação na Justiça Comum”
.

Entretanto, ao contrário do afirmado pelo suscitante, existe contrato com a assinatura de ambas as partes, dando ciência da cláusula de arbitragem (id. 152380192, p. 44), o que diverge do afirmado pelo suscitante:

Conforme este TJ já, “
Para que a ação revisional de contrato possa ser remetida para a Vara Judicial com competência especializada para julgar privativamente os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem nos termos do art.1o da Resolução no 05/2015 deste Tribunal,
é de mister que o contrato a ser discutido traga cláusula compromissária expressa,
e que ambas as partes manifestem de forma inconteste o seu interesse na solução arbitral das questões que surgirem
[...]”
(N.U 1006116-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019),
o que é o caso em questão
.

Outro ponto que o suscitante fundamenta é que a controvérsia “
não discute conflito decorrente da Lei de Arbitragem, mas sim rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
”.

Ocorre que o suscitante ignora que, na contestação, a parte requerida do feito originário suscita matéria referente à arbitragem, requerendo o reconhecimento da incompetência do juízo suscitado, de maneira que há sim conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem que devem ser dirimidos nos termos da
Resolução no 05/2015/TP do TJMT
.

Neste sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – RESOLUÇÃO No 05/2015/TP – COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR PRIVATIVAMENTE OS CONFLITOS DECORRENTES DA LEI DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. A Resolução no 05/2015/TP determinou que compete privativamente A 4a Vara Cível de Cuiabá processar e julgar os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem
.” (TJ-MT - CC: 01339544320158110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2015, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/11/2015).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - RESOLUÇÃO No 05/2015/TP – COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR PRIVATIVAMENTE OS CONFLITOS DECORRENTES DA LEI DE ARBITRAGEM – REGRA DE NATUREZA ABSOLUTA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A Resolução no 05/2015/TP do TJMT determinou que compete privativamente à 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá processar e julgar os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem. A competência em razão da matéria tem natureza absoluta e pode ser alegada a qualquer tempo, devendo, inclusive, ser declarada de ofício (artigos 62 e 64, §1o, do CPC).”
(N.U 0039121-07.2015.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, NÃO ACOLHO o conflito de competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023